Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-26.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006265-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ZELIA GOMES DA COSTA - CPF: 114.013.032-34 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO - INTERESSE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

A petição inicial da Ação de Exibição de Documentos deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que não restou demonstrado no caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006265-26.2022.8.11.0041

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Maria Zelia Gomes da Costa

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Itaú Unibanco S.A.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Maria Zelia Gomes da Costa
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar que o banco requerido apresente os documentos solicitados. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00.

Apelação
(Id. 132141163
)
: Preliminarmente, requer a extinção do feito, por inadequação da via eleita, em razão da ausência de natureza cautelar do pedido de exibição de documentos, o que afirma desrespeitar as disposições do CPC/2015.

Alega que o pedido administrativo é inválido, ao argumento de que não atendeu aos requisitos legais capazes de ensejar validade ao referido pedido, como a utilização dos canais adequados para solicitar a segunda via dos documentos, bem como a comprovação da legitimidade do solicitante e autorização do cliente.

Defende a necessidade de revogação da obrigação de fazer imposta pela sentença, consistente na entrega dos contratos nº 000000145736138, 000000400091526, 12397316-6, 09092399-6, 29528130-7, 20642366-7, 46287306-8, 04247075-7 e 000001667129975, porque alega que se trata de obrigação impossível. Afirma que os contratos foram firmados por meio eletrônico, de modo que não há contratos físicos assinados.

Assevera que, em razão do princípio da causalidade, a sucumbência deve ser suportada pela parte autora, que deu causa ao processo ao optar por solicitar os documentos por via judicial, mais onerosa e menos célere.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a inversão da sucumbência ou, subsidiariamente, com a redução do valor arbitrado a título de verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 132141170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1006265-26.2022.8.11.0041

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Maria Zelia Gomes da Costa

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação interposta por
Itaú Unibanco S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos, movida por
Maria Zelia Gomes da Costa
, para determinar que o banco requerido apresente os documentos solicitados. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 5.000,00.

A controvérsia está em saber se presente o interesse de agir da parte autora.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, proposta em 24.02.2022, em que a autora, ora apelada, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelante, fornecesse cópias de contratos de empréstimo consignado, sobre os quais não reconhecia a contratação.

Primeiramente, analisa-se a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo ora apelante, ao argumento de que o pedido administrativo é inválido, por não atender aos requisitos legais capazes de ensejar validade ao referido pedido, como a utilização dos canais adequados para solicitar a segunda via dos documentos, bem como a comprovação da legitimidade do solicitante e autorização do cliente.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópias do Estrato do INSS, que comprova a realização de descontos em sua folha de pagamento, referentes a contratos de empréstimo consignado, na tentativa de demonstrar a relação jurídica havida entre as partes (Id. 132140772).

No entanto, deixou de apresentar comprovação de realização do requerimento administrativo junto à instituição bancária.

Em que pese tenha alegado que realizou o requerimento administrativo em uma agência do banco requerido, não há comprovação de que tenha realizado o protocolo administrativo previamente ao ajuizamento da ação, conforme determina a orientação jurisprudencial.

Dessa forma, ausente o interesse processual da parte autora, o que implica na necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC.

Nessa mesma linha, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“(...) Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.
Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)” (TJMT, AP 1003968-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. O prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.
2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa” (TJMT, AP 1005720-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.”
(TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Posto isso,
acolhe-se a preliminar e dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, condição da ação de exibição de documentos.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

9

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022